Tribunal: STJ
Processo: 0721529-35.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082688 - DF(2023/0204298-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO DE CASTRO COSTA - DF028436
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
EMBARGADO
: TULIO JOSE NASCIMENTO MATA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS -
DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. AÇÃO
ART. 1.040,
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMAS N. 190 E 1.166, AMBOS
DO STF. PATROCINADOR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA
MATEMÁTICA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO
Documento eletrônico VDA55094648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ab8f033-dabc-447e-ad56-e7577224dc3c

STF. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
INTEGRATIVO
REJEITADO.
1. O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza e coerência,
concluiu fundamentadamente que (i) considerando que as parcelas
originadas das horas extras já haviam sido reconhecidas pela Justiça
do Trabalho em ação anterior, a presente demanda possui natureza
previdenciária, o que afasta a aplicação do Tema n. 1.166 do STF,
devendo, assim, ser firmada a competência da Justiça comum para
julgar e processar o feito; (ii) o patrocinador responsabilizado pelo
cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual), fonte de
prejuízos ao participante, possui legitimidade passiva nas demandas
envolvendo a previdência complementar (Tema n. 936 do STJ); (iii) a
Corte distrital está em consonância com o entendimento exarado por
esta Corte no sentido de que o pagamento de complementação de
aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à
prescrição quinquenal que alcança tão somente as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e
não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n.
291 e 427, ambas do STJ; e (iv) não se pode conhecer da apontada
violação do
do CPC, porquanto as alegações que
art. 1.022
fundamentaram a suposta ofensa são genéricas, sem indicação
efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência
impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n. 284
do STF, aplicável, por analogia, nesta Corte.
2. A questão da responsabilidade pelo custeio da reserva matemática
não foi suscitada anteriormente pelo BB, inviabilizando que fosse
levantada aqui, nos embargos declaratórios, por configurar inovação
recursal.
3. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55094648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ab8f033-dabc-447e-ad56-e7577224dc3c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ab8f033-dabc-447e-ad56-e7577224dc3c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082688 - DF(2023/0204298-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO DE CASTRO COSTA - DF028436
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
EMBARGADO
: TULIO JOSE NASCIMENTO MATA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS -
DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. AÇÃO
ART. 1.040,
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMAS N. 190 E 1.166, AMBOS
DO STF. PATROCINADOR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA
MATEMÁTICA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO
Documento eletrônico VDA54830865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:49
Código de Controle do Documento: bf5957e5-d142-437d-b4ae-9c9e2c025e10

STF. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
INTEGRATIVO
REJEITADO.
1. O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza e coerência,
concluiu fundamentadamente que (i) considerando que as parcelas
originadas das horas extras já haviam sido reconhecidas pela Justiça
do Trabalho em ação anterior, a presente demanda possui natureza
previdenciária, o que afasta a aplicação do Tema n. 1.166 do STF,
devendo, assim, ser firmada a competência da Justiça comum para
julgar e processar o feito; (ii) o patrocinador responsabilizado pelo
cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual), fonte de
prejuízos ao participante, possui legitimidade passiva nas demandas
envolvendo a previdência complementar (Tema n. 936 do STJ); (iii) a
Corte distrital está em consonância com o entendimento exarado por
esta Corte no sentido de que o pagamento de complementação de
aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à
prescrição quinquenal que alcança tão somente as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e
não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n.
291 e 427, ambas do STJ; e (iv) não se pode conhecer da apontada
violação do
do CPC, porquanto as alegações que
art. 1.022
fundamentaram a suposta ofensa são genéricas, sem indicação
efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência
impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n. 284
do STF, aplicável, por analogia, nesta Corte.
2. A questão da responsabilidade pelo custeio da reserva matemática
não foi suscitada anteriormente pelo BB, inviabilizando que fosse
levantada aqui, nos embargos declaratórios, por configurar inovação
recursal.
3. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A.
(BB) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

Documento eletrônico VDA54830865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:49
Código de Controle do Documento: bf5957e5-d142-437d-b4ae-9c9e2c025e10

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO CPC.
ART. 1.040,
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO
GERAL DO STF. TEMAS N. 190 E 1.166, AMBOS DO STF.
PATROCINADOR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO
DIREITO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DO BB NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia acerca de juízo de retratação nos termos do
do CPC, em virtude do julgamento do mérito do RE n.
art. 1.040
586.453, relatora Ministra Ellen Gracie, e RE 1.265.564, relator
Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (Temas n. 190 e 1.166, respectivamente).
2. O Supremo Tribunal Federal compreende que, nas hipóteses em
que a pretensão deduzida pela parte autora é apenas de
complementação de aposentadoria decorrente do efeito reflexo de
verbas trabalhistas já reconhecidas pela justiça laboral, aplica-se a
tese do Tema n. 190 do STF, sendo a competência da Justiça comum.
Por outro lado, quando se postula o reconhecimento de alguma verba
trabalhista e as contribuições consectárias devidas à entidade de
previdência complementar, a competência é da justiça do trabalho,
conforme o Tema n. 1.166 do STF.
3. No caso, considerando que as parcelas originadas das horas extras
já haviam sido reconhecidas pela Justiça do Trabalho em ação
anterior, a presente demanda possui natureza previdenciária, o que
afasta a aplicação do Tema n. 1.166 do STF, devendo, assim, ser
firmada a competência da Justiça comum para julgar e processar o
feito.
4. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito
(contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante,
possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência
complementar (Tema n. 936 do STJ).
5. A Corte distrital está em consonância com o entendimento exarado
por esta Corte no sentido de que o pagamento de complementação de
aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à
prescrição quinquenal que alcança tão somente as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e
não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n.
291 e 427, ambas do STJ.
6. Não se pode conhecer da apontada violação do
do CPC,
art. 1.022
porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são
genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios
ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial,
nos termos da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta
Corte.
Documento eletrônico VDA54830865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:49
Código de Controle do Documento: bf5957e5-d142-437d-b4ae-9c9e2c025e10

7. Juízo de retratação positivo. Agravo interno de TULIO
JOSE provido. Recurso especial do BB não provido (e-STJ, fls. 2.269-
2.170).

Nas razões do presente inconformismo, BB defendeu que (1) considerando
os fundamentos do acórdão, frente ao que restou decidido nas instâncias de origem, a
solução final restou obscura, senão omissa, quanto à divisão da responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições, se na proporção de 50% a cada parte, conforme
; e
entendimento jurisprudencial, se na forma equivocada decidida pelo tribunal estadual
(2) no ponto específico ora em discussão, essa D. Relatoria apenas fez menção ao
que decidiu o tribunal do Distrito Federal, sem emitir pronunciamento confirmando ou
(e-STJ, fls. 2.199-2.205).
alterando o entendimento daquela Corte
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 2.208-2.209).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu
fundamentadamente que
considerando que as parcelas originadas das horas extras
(i)
já haviam sido reconhecidas pela Justiça do Trabalho em ação anterior, a presente
demanda possui natureza previdenciária, o que afasta a aplicação do Tema n. 1.166
do STF, devendo, assim, ser firmada a competência da Justiça comum para julgar e
processar o feito;
o patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito
(ii)
(contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante, possui legitimidade
passiva nas demandas envolvendo a previdência complementar (Tema n. 936 do STJ);
a Corte distrital está em consonância com o entendimento exarado por esta Corte
(iii)
no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de
trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança tão somente as
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e
não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n. 291 e 427,
ambas do STJ; e
não se pode conhecer da apontada violação do
do
(iv)
art. 1.022
CPC, porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas,
sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência
impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF,
aplicável, por analogia, nesta Corte.
No mais, de plano, verifica-se que a questão da divisão da responsabilidade
pelo recolhimento das contribuições, se na proporção de 50% a cada parte, conforme
Documento eletrônico VDA54830865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:49
Código de Controle do Documento: bf5957e5-d142-437d-b4ae-9c9e2c025e10

entendimento jurisprudencial, se na forma equivocada decidida pelo tribunal estadual
não foi suscitada anteriormente pelo BB, inviabilizando que fosse levantada aqui, nos
embargos declaratórios, por configurar inovação recursal.
Como consequência, afasta-se a existência dos vícios referidos no julgado
aqui embargado.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração se destinam
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
existente no julgado, podendo-lhes ser atribuídos, excepcionalmente, efeitos
infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta
de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais, o que não se vislumbra no presente caso.
Na hipótese, o julgado abordou os temas questionados e, em nenhum deles,
houve a omissão que BB gostaria de ver presente, de modo que os embargos devem
ser rejeitados por ausência de afronta aos requisitos do
do CPC.
art. 1.022
O importante é que o acórdão tenha decidido topicamente os pontos
principais da controvérsia, o que foi efetivamente feito, não se podendo admitir que os
embargos de declaração tomem curso diverso daquele a que são destinados.
Se BB não se conforma com a fundamentação do julgado, não há que ser
por meio de embargos de declaração que lograrão obter a sua reforma.
Ademais, como ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp n.o 468.212/SC,

[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a 'questionários', tendo em vista que os
aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade,
omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim,
esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram
injusta em razão do julgado (sem destaque no original).

No restante, é bom destacar que os embargos de declaração não devem se
revestir de caráter infringente, pois a

[...] maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ

), não justifica, sob pena de
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351
Documento eletrônico VDA54830865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:49
Código de Controle do Documento: bf5957e5-d142-437d-b4ae-9c9e2c025e10

grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ

154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638
), consoante a anotação de Theotônio Negrão, na obra CPC e
, Saraiva, 37a ed., 2005, p. 623.
Legislação Processual em Vigor

Logo, o que se verifica é o mero inconformismo da parte.
Dessa forma, mantém-se o aresto embargado, porque não há motivos para
a sua alteração.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:49
Código de Controle do Documento: bf5957e5-d142-437d-b4ae-9c9e2c025e10

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.082.688 / DF
Número Registro: 2023/0204298-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07215293520188070001 7215293520188070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO DE CASTRO COSTA - DF028436
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
RECORRIDO
: TULIO JOSE NASCIMENTO MATA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVANTE
: TULIO JOSE NASCIMENTO MATA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
Documento eletrônico VDA55075191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 782e01b3-5d8f-4215-a9f5-b55ef78d9ef1

LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO DE CASTRO COSTA - DF028436
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO DE CASTRO COSTA - DF028436
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
EMBARGADO : TULIO JOSE NASCIMENTO MATA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
TERMO
Documento eletrônico VDA55075191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 782e01b3-5d8f-4215-a9f5-b55ef78d9ef1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 782e01b3-5d8f-4215-a9f5-b55ef78d9ef1